Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729280-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE KERDOLE MACIEL PORTO, LUCIA HELENA CURADO PORTO RECORRIDO: RIOS &amp; SANTANA CONSULTORIA IMOBILIARIA E EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÕES. NULIDADES. NÃO VERIFICADAS. RÉU REVEL. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. VALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA. 1. Estabelece o artigo 346 e parágrafo único do CPC que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, podendo aquele intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 2. Devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Não comprovada qualquer irregularidade nas intimações, a decisão proferida pelo juízo a quo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 76 do Código de Processo Civil, porquanto não houve o cumprimento dessa regra processual no caso em apreço; b) artigo 280 do Código de Processo Civil, suscitando que há nulidade absoluta em todas as intimações lhes dirigidas na demanda por terem sido feitas em nome de advogada sem procuração no feito; que há vício rescisório, não passível de convalidação mesmo com o trânsito em julgado, e que a ausência das intimações não lhes permitiu apresentar as defesas, em manifesto prejuízo. Entendem que é forçoso reconhecer a existência de vício processual capaz de macular os princípios da publicidade, do devido processo legal e da ampla defesa e, por conseguinte, acarretar a nulidade do feito a partir da contestação. Ressaltam, portanto, que todos os atos ulteriores, incluindo a r. sentença a quo, são nulos, ou seja, o cumprimento de sentença é absolutamente insubsistente, assim como todos os atos de constrição patrimonial praticados até então. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 76 e 280, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID30973336): (...) Na hipótese em julgamento, verifica-se que os agravantes foram devidamente citados por oficial de justiça e compareceram à Audiência de Conciliação (ids 10925623 e 10925633, 11813752 dos autos originários). Desse modo, configura-se perfeitamente válido tal ato, bem como, por consequência, as intimações posteriores publicadas nos órgãos oficiais, uma vez que foi decretada a revelia dos agravantes (id 24840610 - fl. 02), incidindo na espécie o disposto no art. 346 do CPC (...). Ademais, é irrelevante a alegação de que a advogada ANA CAROLINE MUNIZ TELES, constituída apenas para representação na audiência de conciliação, por erro, foi cadastrada no sistema, tendo em vista que, em observância às prescrições legais, as Intimações em nome dos agravantes continuaram sendo realizadas via DJE. Nesse sentido, tal fato, por si só, não conduz em nulidade dos atos processuais, mas em uma mera irregularidade sanável a qualquer tempo. Aliás, se os próprios agravantes afirmam que mesmo tendo ciência inequívoca da ação originária não constituíram advogado para os demais atos e não apresentaram contestação, a aplicação do supratranscrito art. 346 do CPC é medida que se impõe, recebendo o revel, em regra, o processo no estado em que se encontrar. (...) Por fim, insta asseverar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. (...) A par dessas questões, não comprovada qualquer irregularidade nas intimações, a decisão agravada não merece qualquer reparo. Assim, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. (...) Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019). (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no MS 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 8/3/2022). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Confira-se, também, o AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028